Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002191-86.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravado : CLÓVIS PATRIOTA
Número do Protocolo : 1002191-86.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Repetição de Indébito”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 1006546-04.2019.8.11.0003), proposto contra o agravante por CLÓVIS PATRIOTA, acolheu pedido do exequente/agravado e, antes de apreciar o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, autorizou levantamento do valor depositado pelo Banco em Juízo, que perfaz R$ 854.695,00, mais correção monetária, e ordenou remessa dos autos “à contadoria judicial para apuração do saldo remanescente do débito, observando os termos da condenação e do depósito”, com acréscimo de multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 526, §2o, do CPC.
Posteriormente, a MMa. Juíza rejeitou embargos declaratórios em que o Banco se queixava de omissão quanto aos pedidos de liquidação prévia e de atribuição de efeito suspensivo à impugnação, por entender, primeiro, que o valor exequendo “pode ser obtido após a realização de cálculos aritméticos”, e, depois, que não houve demonstração do “risco concreto e/ou prejuízo, decorrente de eventual constrição patrimonial ou levantamento de valores antes do julgamento da impugnação”, até porque, conforme enfatiza, o Banco admitiu que o montante levantado “é o correto”, tornando-o incontroverso, e porque “a apresentação de impugnação não impede a prática de atos executivos” (cf. Id. no 37895156 e 46273564).
O Banco/agravante insiste na “necessidade de realização de perícia contábil para liquidação, (...) sobretudo pela complexidade dos cálculos a serem efetuados”, que, ao contrário do afirmado pela MMa. Juíza, não dependem “apenas de simples cálculos aritméticos”, pois “são mais de trinta anos de atualização e de aplicação de índices”, e “um mero erro em algum (desses), ou a não conversão correta da moeda, pode transformar um pequeno valor em um valor considerável, como é o presente caso” (cf. Id. no 75794979 - pág. 12/13).
Aduz que “a realização da perícia servirá para comprovar” a forma de atualização da correção monetária da Cédula Rural emitida pelo autor, e, ainda, se há “prova do pagamento por parte do agravado de todo o período que pretende repetir”, já que “a sentença exequenda declarou um direito hipotético do autor, que seria a repetição de indébito, caso houvesse pagamento a maior”, sem, porém, efetivamente reconhece-lo, daí porque “o pagamento deve ser comprovado em sede de liquidação de sentença” (sic – cf. Id. no 75794979 - pág. 13/14).
Afirma, por outro lado, a “inexistência de valor incontroverso no atual momento processual” e consequente “impossibilidade de autorizar levantamento de valores”, enfatizando que, também ao contrário do afirmado pela Juíza, “a alegação (...) é de existir excesso total (...), pois os seus cálculos não são líquidos e certos, uma vez que não seguiram os lançamentos contábeis efetuados no título revisado, atendo-se apenas no contrato e aditivo sem considerar as amortizações anteriores e em suposições de pagamento” (sic – cf. Id. no 75794979 - pág. 14/15).
Argumenta, por fim, que o risco de dano autorizador da atribuição de efeito suspensivo à impugnação decorre da iminência de indevido “levantamento da elevada quantia, de quase um milhão de reais, que importaria na redução de capital do agravante cuja atividade principal é justamente a disponibilização de crédito no mercado, além da dificuldade de reaver tal montante, caso for apurado um valor devido menor ao final” (cf. Id. no 75794979 - pág. 17).
Pede, pois, reforma da decisão agravada, “para determinar a liquidação da sentença com a determinação de produção de prova pericial”, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar levantamento de valores (sic – cf. Id. no 75794979 - pág. 19).
É a suma.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão que autorizou levantamento de valores há muito depositados em juízo, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao Banco/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até porque, na origem, o Banco/agravante pede, caso superadas as discussões sobre ausência de liquidez, “seja recebida a presente impugnação, com alegação de excesso de execução, indicando como valor devido a quantia de R$ 854.695,00” (cf. Id. no 32972962 - pág. 27 dos autos de origem).
No mais, nem mesmo o Banco/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo que autorize a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, restringindo-se às alegações genéricas de que “a probabilidade da decisão recorrida produzir dano grave, de difícil ou impossível reparação, está evidenciado pela quantia que está prestes a ser levantada com base em cálculo que apresenta evidenciado cerceamento de defesa pela utilização de cálculos unilaterais, que embasou a decisão e autorizou o levantamento”, e de que restou “demonstrada a impossibilidade de se autorizar o levantamento do valor sem caução, face à possibilidade de redução da condenação ao importe caso provido o presente Agravo” (sic – cf. Id. no 75794979 - pág. 19).
Ou seja, reproduzem argumentação vazia, cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido; a argumentação reflexiva, porém, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se obste a tramitação do processo na origem, até mesmo porque, repita-se, a decisão agravada somente autorizou levantamento de valores, sem efetivamente se pronunciar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, e, ademais, o Banco reconheceu, sim, que “entende como devido” exatamente o valor depositado e levantado.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator